Tribunal: TJDFT
Processo: 0703294-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
Órgão 2a TURMA CÍVEL Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0703294-81.2022.8.07.0000 Agravante(s) VIVIAN CANDIDA NASCIMENTO E OUTROS (AS) Agravado(s) CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Vivian Candida do Nascimento e outros contra decisão proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença movido contra o Condomínio Mini Chácaras do Lado Sul Das Quadras 04 a 11 (processo n. 0709450-87.2019.8.07.0001), rejeitando os embargos de declaração opostos pelos exequentes, manteve a decisão que determinou a realização de nova audiência de conciliação entre as partes, "com escopo de alcançar a solução definitiva do presente processo, observando o tempo decorrido desde a formação do título judicial". Em suas razões recursais (ID 31784057), os agravantes sustentam em suma, que o condomínio agravado não teria cumprido a obrigação constante do título judicial desde o trânsito em julgado da fase de conhecimento, ocorrido há mais 4 (quatro) anos. Argumentam que, no título judicial, teria sido determinado que o condomínio realizasse obras na bacia de contenção, em razão de um quadro de inundação da residência dos agravantes. Dizem que “o Agravado não cumpriu com a obrigação, nos moldes da sentença que originou o presente cumprimento de sentença, e, portanto, não faz sentido marcar nova audiência se o Agravado não cumpriu o acordo da outra, mas deve ser aplicada nova multa, conforme requerido por meio do presente agravo”. Pedem, ao fim, a concessão de "tutela de evidência, em caráter liminar", para que, à luz da documentação apresentada na origem, seja afastada a realização da audiência de conciliação determinada pelo Juízo de origem e aplicada multa diária contra o condomínio no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) por dia. Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada e confirmada a tutela provisória anteriormente concedida. Preparo recolhido (ID 32433418). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. No particular, os agravantes se insurgem contra ato judicial proferido com o seguinte teor, ad litteris: Esclareço a parte executada, que o prazo de concedido na decisão de ID n. 105235813, foi fixado em dias úteis. Decorrido o prazo concedido na decisão de ID n. 10523581 , designe-se data para a realização de audiência de conciliação presencial, com escopo de alcançar a solução definitiva do presente processo, observando o tempo decorrido desde a formação do título judicial. I. O presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do atual Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Anote-se que a interpretação do art. 1015 do CPC deve compatibilizar-se com a vontade do Legislador que, ao prever expressamente um rol taxativo das matérias desafiáveis por meio do recurso de agravo de instrumento, objetivou limitar o manejo do aludido recurso. Na hipótese, a parte recorrente interpôs agravo de instrumento contra pronunciamento judicial com verdadeira natureza de despacho, que consiste em ato processual destituído de conteúdo decisório. É que o r. ato judicial recorrido se limitou a esclarecer pronunciamento judicial anterior e a apontar a realização de audiência de conciliação em caso de transcurso do prazo previsto no ato judicial de ID origem 10523581. Em verdade, o pronunciamento judicial recorrido não decidiu qualquer questão processual ou material, restringindo-se, pois, a conferir impulso ao feito. A propósito, é assente na jurisprudência deste e. Tribunal que “O despacho de mero expediente não comporta recurso, pois se restringe a impulsionar a ação e não apresenta conteúdo decisório, na medida em que não decide qualquer questão processual. Nesse sentido, não há de se falar em decisão suscetível de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, apta a desafiar agravo de instrumento” (Acórdão n. 1093383, 07174140820178070000, Relator: HECTOR VALVERDE 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2018, Publicado no DJE: 07/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em complemento, vale apontar que o art. 1.001 do CPC expressamente enuncia que “dos despachos não cabe recurso”. Dessa forma, é certo que o ato judicial recorrido não se enquadra como decisão interlocutória e, portanto, não desafia a interposição do recurso de agravo de instrumento. Para além disso, ainda que superado esse ponto, é certo que o pronunciamento judicial objurgado não apreciou quaisquer dos argumentos assentados no recurso, razão pela qual a análise de tais questões diretamente por este e. Tribunal configuraria indevida supressão de instância. Por fim, vale destacar ainda que o recurso em análise foi aviado contra o mesmo ato judicial objeto de insurgência pelo Agravo de Instrumento n. 742367-94.2021.8.07.0000, que também não foi conhecido por esta Relatoria em razão dos argumentos anteriormente declinados. Dessa forma, o conhecimento do presente recurso ocorreria em indevida violação ao princípio da unirrecorribilidade, o que não se pode admitir. Assim, se não verificado o pressuposto recursal relativo ao cabimento, o não conhecimento do presente recurso é medido impositiva. 3. Com essas razões, não conheço do agravo de instrumento, tendo em vista sua manifesta inadmissibilidade, nos termos dos arts. 932, III, do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Oportunamente, arquive-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora